Tribunal: TJDFT
Processo: 0731708-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/8. ATENUANTE INOMINADA. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na fase inaugural da individualização da pena, em atenção ao art. 59 do CP, para cada circunstância judicial valorada negativamente, deve ser observado o critério de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito, majoritariamente aceito pela jurisprudência.
2. Não deve incidir a atenuante genérica do art. 66 do CP quando ausente circunstância de especial relevância a ser valorada.
3. O reconhecimento da agravante da reincidência, na segunda fase de fixação da pena, não traduz hipótese de dupla punição pelo mesmo fato, mas de observância ao princípio da individualização da pena, tratando mais severamente quem insiste em permanecer no caminho do crime, após ter sido condenado definitivamente por delito anterior. Trata-se de matéria que já foi submetida à sistemática da repercussão geral, sendo fixada a seguinte tese: “Surge harmônico com o princípio constitucional da individualização da pena o inciso I do artigo 61 do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência.” RE 453000/RS.
4. Os Tribunais Superiores e esta Corte de Justiça possuem o entendimento pacífico de que a incidência das circunstâncias atenuantes não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
5. Havendo imposição legal quanto ao regime prisional a ser aplicado em razão da pena corporal estabelecida, não há se falar em abrandamento.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.